Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-62.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES - CPF: 789.791.961-72 (APELANTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL –
PRELIMINARES – LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência e coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traga alguma utilidade do ponto de vista prático.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Lopes Gonçalves em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral, que move contra Banco BMG S.A., julgou improcedente as pretensões contidas na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante que o juízo não considerou as provas robustas no sentido de que o apelado manipulou os dados da autora, com único intuito de obter vantagens, uma vez que nunca realizou a contratação, muito menos recebeu um suposto cartão de crédito. Alega ser vítima de fraude e que o endereço lançado no contrato sequer é da apelante. Segue alegando que se trata de fraude grosseira, sendo que o banco apelado não teve cuidado de informar o dia, mês e ano das supostas contratações iguais as datas de expedição sistêmica dos Termos de Adesão (no rodapé). Inclusive, alega que as assinaturas apostas não são absolutamente iguais as constantes na procuração.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, condenando a instituição financeira à repetição do indébito, bem como pelo dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 135897251), arguindo preliminares de litispendência, prevenção, coisa julgada, falta de interesse de agir, má-fé e ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Lopes Gonçalves
propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral contra o
Banco BMG S.A.
, aduzindo que ao perceber que o valor do seu benefício de pensão por morte estava diminuindo, procurou o INSS que lhe forneceu extrato, sendo surpreendida com a existência de um suposto cartão de crédito/empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

Afirma que o cartão consignado é no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), tendo como data de inclusão o dia 07.02.2019, sendo-lhe descontado mensalmente R$ 137,33 (cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos). Afirma que o marco inicial de competência é fevereiro de 2019 e que foram pagas 13 parcelas do suposto contrato de empréstimo consignado, mas não tinha conhecimento, muito menos autorizou ou recebeu a referida quantia.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), do valor atribuído à causa, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 135897247).

Inconformada, recorre a apelante sustentando que o magistrado sentenciante não levou em consideração as provas robustas no sentido de que o Banco manipulou os dados da autora, com único intuito de obter vantagens, uma vez que nunca realizou ou autorização a contratação, muito menos recebeu um suposto cartão de crédito.

Alega ser vítima de fraude e que o endereço lançado no contrato sequer é da apelante, referindo-se à uma praça, localizada na Av. Fernando Correa da Costa. Segue sustentando que as assinaturas apostas no contrato não são iguais as constantes na procuração dos autos.

Pois bem. De proêmio, o Banco apelado defende a ocorrência de litispendência, coisa julgada e prevenção, uma vez que a causa de pedir, que se resume a validade da relação jurídica, a existência do débito e a regularidade das cobranças dos valores, são idênticos àqueles declinados nos autos dos processos nº 1008106-16.2021.8.11.0001 - 1014262-88.2019.8.11.0001 - 1013761-37.2019.8.11.0001- 1013633-17.2019.8.11.0001.

Sem razão.
Conforme o disposto no art. 337, §§1º ao 4º, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Por sua vez, ocorre a coisa julga
da quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

“
Art. 337 (...)

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º
Uma

ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”

Acerca da litispendência, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3º, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência e da coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DIVERSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
. (...)”
(RAC n. 0002557-04.2019.8.11.0004, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.06.2022 - negritei)

In casu
, em que pese as alegações do apelado, é incontroverso que apesar de envolver as mesmas partes (autora e instituição financeira), os processos nº
1008106-16.2021.8.11.0001 - 1014262-88.2019.8.11.0001 - 1013761-37.2019.8.11.0001- 1013633-17.2019.8.11.0001 possuem causa de pedir e pedido diversos, razão pela qual não há que se falar em litispendência, coisa julgada ou acolher o pedido de reunião dos processos para julgamento em conjunto.

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado de origem, veja:

“
Premedita ainda o art. 485, V do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando: “(V) reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

Ocorre que, ainda que presentes as mesmas partes (autor e réu), distingue-se causa de pedir e pedido, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

De igual modo, rejeito a preliminar de coisa julgada arguida pela reclamada, pois os fatos debatidos nesta demanda não são os mesmos que foram objeto de apreciação nas ações interpostas anteriormente pela reclamante de nºs 1005851-62.2021.8.11.0041, 1014262-88.2019.8.11.0001, 1013761-37.2019.8.11.0001 e 1013633-17.2019.8.11.0001, as quais já transitaram em julgado, portanto, inexiste coisa julgada face à diferença entre as ações anteriores e a presente ação.
” (id. 135897247).

Portanto,
rejeito as preliminares
.

Ainda, sustenta a ausência do interesse de agir, uma vez que todos os pedidos formulados pela autora já foram atendidos nas ações n. 1008106-16.2021.8.11.0001 - 1014262-88.2019.8.11.0001 - 1013761-37.2019.8.11.0001- 1013633-17.2019.8.11.0001, motivo pelo qual a ação deve ser extinta nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Tenho que a razão também não lhe assiste. Vale destacar que o
interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático em seu favor.

Colho a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor).”
(Código de Processo Civil Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Como dito alhures, os fatos discutidos nesta ação possuem causa de pedir e pedido diversos das demais ações ajuizadas pela autora em face da mesma instituição financeira, uma vez que os contratos bancários e depósitos referem-se à operações diversas, valores e descontos distintos.

Assim, havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, resta configurado o interesse processual da autora, que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Portanto, rejeito a
preliminar vindicada
.

Por fim, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada pelo Banco BMG S.A. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente Maria Aparecida Lopes Gonçalves dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superadas essas questões, avançando na resolução do mérito,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando os respectivos contrato assinados pela autora (id. 135897226 e 135897228), cópia de seus documentos pessoais (id. 135897226 - Pág. 4), comprovante de declaração de residência (id. 135897226 - Pág. 5), extratos da fatura do cartão (id. 135897229) e comprovante de transferência (id. 135897229).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
No caso em tela,
a Requerente ajuizou a ação, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica, por conta de contrato inexistente
, para determinar o cancelamento da consignação do empréstimo junto ao INSS, além da repetição de indébito e danos morais.

A Requerida, por sua vez, aduz que a Autora, firmou UM CONTRATO de Uso de Cartão de Crédito e Débito (BMG Card), sendo vinculado ao seu benefício 1148621560 – ADE 54614208 – Conta 4731825, tendo recebido o plástico nº 5259.1095.0618.0430, com reserva de margem consignável nº 14750619, para pagamento do valor mínimo de R$ 142,73, realizado em 05/02/2019.

É incontroverso que os descontos realizados nas folhas de pagamento do Autora, como se vê pelo extrato de ID. 49826653 ao ID. 49826669.

Contudo,
no caso, fato é que a
Requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente no “Termo de Adesão Cartão de Crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento” de ID. 52571923 e “Cédulas de Crédito bancário” de ID. 52571926 e ID. 52571925, os quais constam a assinatura da Autora, não sendo requerido a perícia grafotécnica
.

Ainda,
nota-se também a ciência inequívoca acerca da autorização de saque via cartão de crédito, posteriormente sendo lançados no histórico da fatura do cartão juntado no ID. 52571929, com o que,
não se percebe ilicitude nos descontos efetuados pelo banco, inclusive porque, em nenhum momento questionou eventual falsidade de sua assinatura
.

Assim, percebe-se, claramente, a ciência do titular de que acerca da contratação de reserva de margem consignável a ser descontado mensalmente de sua remuneração/benefício.
”

(Id. 135897247 - destaquei)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por fim, q
uanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.
Além disso, também não há falar na condenação da autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois
indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022